Tribunal: TJDFT
Processo: 0013412-61.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013412-61.2016.8.07.0003 RECORRENTE: GLAUBER DE SOUSA MARIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAR, CORROMPER, ADULTERAR OU ALTERAR PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PRODUZIR, RECARREGAR, RECICLAR OU ADULTERAR MUNIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEITADA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO DOMICÍLIO. PROVA LÍCITA. ABSOLVIÇÃO. METERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ART. 16, IV, LEI No 10.826/2003. CONDENAÇÃO DO CORRÉU. INVIABILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. PAGAMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RESTITUIÇÃO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO IRREGULAR. I - O crime previsto no art. 273, caput, § 1o, do CP, na modalidade de "ter em depósito" e "expor à venda", é classificado como delito permanente,cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, caso em que é mitigada a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar, a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de mandado de busca e apreensão. II - As circunstâncias fáticas demonstram a existência de fundadas razões para autorizar o ingresso em domicílio, considerando que após denúncia anônima, os policiais realizaram investigações preliminares, logrando verificar a comercialização de produtos de venda proibida no território nacional. Na abordagem à loja do réu, observaram a existência de produtos irregulares e, continuando as buscas, identificaram locais de armazenagem e de contrafação de produtos. III - Mantém-se a condenação pela prática do crime tipificado no art. 273, caput, § 1o e § 1-B, I e V, do CP, se comprovada a materialidade e autoria delitiva por meio de prova certa e segura, notadamente a confissão extrajudicial do réu, corroborada pela prova judicial, nada obstante sua retificação. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser considerados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. V - Havendo dúvida razoável a respeito da autoria dos crimes tipificados no art. 16, parágrafo único, inc. VI, da Lei no 10.826/2003, pelo réu e no art. 273, caput, § 1o e § 1-B, I e V, do CP, pelo corréu, mantém-se a absolvição. VI - A condenação do réu no pagamento das custas processuais decorre de expressa ordem legal, constante do art. 804 do CPP. O pedido de gratuidade de Justiça, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ser analisado pelo Juízo das Execuções. VII - Inviável a restituição da arma de fogo apreendida se o réu não apresentou o registro válido. VIII - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 273 do Código Penal, sustentando a insuficiência probatória para a condenação. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, aduz os mesmos fundamentos expostos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na suposta violação do artigo 273 do Código Penal. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a autoria e a materialidade do delito foram demonstradas, e acolher a tese recursal, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Ademais, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). De igual modo, o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo não poderia prosseguir, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004